Tribunal: TCU
Processo: 037.241/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12410/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.241/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abraao Felipe Lopes Barbosa (XXX.268.467-XX); Angela Cembranelli Aliandro (XXX.950.851-XX); Cilea Aparecida Pires Lento (XXX.630.137-XX); Doracy Silva de Siqueira Rodrigues (XXX.865.401-XX); Elisangela Zelia de Souza Cavalcante de Oliveira (XXX.317.399-XX); Guilherme Lopes Barbosa (XXX.268.177-XX); Isaque Matheus Lopes Barbosa (XXX.268.527-XX); Ivaneide Miranda Lopes (XXX.137.157-XX); Julia Saldanha Paz Lautert Weissheimer (XXX.343.431-XX); Juraci Nobre Melo (XXX.106.854-XX); Maria Aparecida Cruz Rodrigues (XXX.192.987-XX); Milena Schultz Gatteli Holler (XXX.723.340-XX); Nilza Thereza dos Santos Silva (XXX.075.017-XX); Vitoria Lopes Barbosa (XXX.268.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.